Tribunal: TJDFT
Processo: 0743041-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0743041-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RUBENS BRAYNER MORAES CARDOZO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por RUBENS BRAYNER MORAES CARDOZO contra o acórdão proferido pela 1a Turma Criminal deste Tribunal (Id 64940944), na Apelação Criminal n.o 0727237-90.2023, que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento ao recurso por ele interposto, mantendo a sentença que o condenou à pena de 18 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 27 dias-multa, a ser cumprida no regime inicial fechado, pela prática dos delitos descritos no art. 159, § 1o, e art. 157, § 2o, II, V e VII, ambos do Código Penal. Em sua inicial (Id 64940942), o autor defende que “a sentença condenatória e a tipificação do crime estão totalmente dissociadas dos elementos probatórios das provas produzidas nos autos”. Argumenta que “a vítima jamais esteve na companhia do revisionando contra a sua vontade”, mas que anuiu em estar com os acusados, “dando depoimento diverso e contraditório com a realidade dos fatos”. Salienta que a conduta deveria ser desclassificada para a do art. 171, caput, ou do art. 158, caput, ambos do Código Penal. Requer a concessão da liminar para suspender o processo de execução em trâmite. No mérito, pede a procedência da demanda, para que o requerente seja absolvido, nos termos do art. 386, I, II e VII, do Código de Processo Penal, dos crimes dos artigos 159, § 1o, e art. 157, § 2o, II, V e VII, ambos do Código Penal, readequando-se a tipificação para a do art. 158, caput, ou do art. 171, caput, ambos do Código Penal. A liminar foi indeferida pelo Des. Esdras Neves (Id 65012922). Manifestação da Procuradoria de Justiça (Id 65049332), postulando a regularização da petição inicial. Emenda à inicial (Id 65798692). Pede a reconsideração do indeferimento do pedido liminar. Declaração de impedimento do Des. Esdras Neves (Id 65806017) e determinada a redistribuição do feito. É o relatório. A liminar deve ser indeferida. O requerente busca, em sede liminar, que sejam suspensos os efeitos da condenação até o julgamento da presente revisão criminal. A Revisão Criminal é ação de natureza desconstitutiva cuja finalidade é rever condenação penal transitada em julgado, sendo cabível nas restritas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Para a concessão da liminar exige-se a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não restou comprovada a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar. Isso porque o requerente objetiva a alteração do julgado, para que seja desclassificado o crime. Apesar da relevância do sustentado, verifico que a 1a Turma Criminal manteve a sentença incólume, inclusive quanto aos pontos mencionados, consoante já examinado pelo Des. Esdras Neves no Id 65012922. Na ocasião, entendeu a Relatora (Id 64940944): “(...) Analisada a prova oral colhida na fase judicial, verifica-se que há convergência entre as versões apresentadas pela vítima e pelas testemunhas ouvidas em Juízo. Inicialmente, constata-se que o núcleo argumentativo da Defesa Técnica se volta à alegação de que a vítima teria acompanhado os agentes de livre e espontânea vontade, salientando, nesse sentido, o comportamento “tranquilo” da ofendida e o do próprio apelante, que lhe forneceu um tênis para que não ficasse descalça quando liberada, pontuando, ainda, contradições nas declarações colhidas. Entretanto, a aparente tranquilidade da ofendida ou mesmo as circunstanciais incongruências destacadas pela Defesa são plenamente justificáveis na espécie, em que a vítima foi submetida a abalo psicológico extremo. Não raro se verifica, em casos tais, até mesmo a ausência de reação da vítima que, temendo por sua vida, apenas segue toda e qualquer determinação de seus algozes. Admitir-se que o comportamento submisso da ofendida é elemento que afasta a violência e a grave ameaça é chancelar, em essência, toda ação criminosa que subjuga o ofendido a nível extraordinário de aflição. No ponto, aliás, a testemunha policial ANTÔNIO, que “trabalha em seu setor há 17 anos” e possui inequívoca experiência, esclareceu que “quando uma vítima sai de situação de cativeiro é complicado ela saber e explicar muitos detalhes”, salientando, ainda, que “o estado emocional de uma vítima de sequestro é muito complicado” e, na hipótese, quando encontrada em seu trabalho, a ofendida “chorava muito e alternava muito o comportamento”. O policial, inclusive, embora mencione que as imagens do posto sugeriram, num primeiro momento, que a vítima poderia ali estar de livre e espontânea vontade, ressalta, expressamente, que “o tempo de experiência mostrou para os policiais que as impressões iniciais podem enganar, por isso, o protocolo é continuar com a investigação; que ao final de tudo ficou comprovado que a reação da vítima no posto foi de defesa”. Ainda sobre o tema, não se olvide que a polícia por vezes recomenda ao cidadão não reagir a qualquer tipo de assalto ante alta probabilidade de findar, de fato, morto, o que apenas reforça a impossibilidade de se utilizar a ausência de reação repentina da ofendida como elemento que descaracterize o crime em curso. E, no particular, a vítima, em Juízo, demonstrou em abundante suficiência o intenso temor por sua vida no decorrer dos eventos, por ser mulher, estar sozinha tarde da noite, em poder de dois indivíduos ocultando seus braços em casacos, com emprego de faca, que não só lhe ameaçaram de morte, como de estupro e até mesmo afirmaram que a buscariam no trabalho se escapasse, fatos capazes de incutir medo até mesmo em caso de fuga ante a possibilidade de os assaltantes retornarem. Ainda nessa linha, especificamente no que se refere ao momento exato em que declarado o sequestro, a ofendida registrou, em suma, que combinou com os agentes, inicialmente, que seria deixada na rodoviária do Plano Piloto, mas, ao requerer a chave Pix para pagamento, os agentes a enrolaram e passaram a exigir R$ 20,00 para gasolina sob a promessa de a deixarem num ponto de ônibus próximo ao posto Ipiranga, o que não ocorreu, embora atendida a determinação, oportunidade em que declararam que a levariam para outro local e que seria necessária sua colaboração, quando, então, a mantiveram em cativeiro localizado em Marajó/GO, subtraíram seus bens e passaram a exigir valor a título de resgate. Em sede extrajudicial, por outro lado, a ofendida narrou que o sequestro foi afirmado ainda na rodoviária do Plano piloto. A confusão, porém, conforme já mencionado alhures, é circunstância totalmente justificável e que não tem o condão de infirmar os esclarecimentos prestados e os demais elementos dos autos. Note-se, aliás, que a já mencionada testemunha policial ANTÔNIO, em Juízo, quando narra a versão trazida pela vítima, evidencia que esta já demonstrava que a ação se deu de forma desarranjada, alegando que foi tudo muito confuso em razão de os acusados serem usuários de drogas e álcool, com dizeres de que estava tudo bem, depois que iriam libertá-la e voltando atrás em seguida. De toda sorte, ISABELA trouxe sequência de eventos suficiente para o reconhecimento dos tipos penais envolvidos, já que amparada por outros elementos de prova, como os vídeos de ID 55140684 e 55140687, bem como as imagens de ID 55140671 e 55142710 – pp. 8/14, que demonstram a total compatibilidade do local em que foi deixada com um cativeiro, visto que (i) não há janelas no cômodo com cama, ao passo que a janela do outro cômodo, que aparenta ser uma sala, é completamente coberta com material preto; (ii) os poucos espaços que permitem a entrada de luz são próximos ao teto; e (iii) até mesmo o espaço em frente ao barraco, onde escondido o carro, é envolvido por muro parcial, com espaços cobertos tanto por tecido quando por entulhos diversos, prejudicando a visibilidade. Vale destacar, ainda no ponto, que o carro utilizado para a captura da vítima não tinha as duas maçanetas traseiras internas (IDs 55142736 e 55142738), o que, novamente, reforça as declarações da ofendida, não sendo comum, aliás, a ausência dos itens, ainda que considerada a utilização do veículo no transporte de passageiros, conforme a inverossímil afirmação do apelante nesse sentido. Não bastasse isso, a genitora do acusado esteve nos arredores do local quando do cativeiro da vítima e percebeu a presença de outra pessoa no interior, mas teve seu acesso negado pelo apelante. Aliás, a narrativa da vítima desde a prestada em sede extrajudicial traz o momento em que SANDRA discute com o filho, o que é confirmado pela própria mãe do apelante também perante a autoridade policial (ID 55140679), havendo nos autos, inclusive, áudios em que a última desabafa com terceira sobre a oportunidade e em relação ao envolvimento delituoso do apelante (ID 55140705 a 55140707). Tais elementos, veja-se, evidenciam o cristalino intuito do réu de capturar e ocultar a vítima de forma clandestina. Ainda em relação à mãe do acusado, SANDRA, suas declarações em sede extrajudicial são no sentido de que o filho havia se separado há pouco tempo e estava enfrentando problemas com o uso de droga, estando muito magro, em consonância com as constatações da vítima acerca do intenso uso de substância entorpecente por parte do apelante. Ademais, no áudio de ID 55140705, a genitora ressalta um aparelho celular de origem duvidosa, o que reforça a efetiva subtração do bem da ofendida. Também em amparo às alegações da vítima no sentido de que foi, de fato, sequestrada, as testemunhas EDITE (colega de trabalho) e VICTOR (então namorado/companheiro) perceberam, de plano, que o interlocutor que respondia às perguntas no celular de ISABELA no dia seguinte a seu desaparecimento era pessoa diversa, que, num primeiro momento, se passou pela ofendida. VICTOR, inclusive, ressaltou que, em decorrência dos crimes, ele e a vítima se mudaram por medo, porquanto os assaltantes disseram saber onde viviam e havia fotos do apartamento de ambos no celular subtraído. Registrou, outrossim, que, ao encontrar ISABELA após o crime, a ofendida encontrava-se em choque, fedendo a crack, em estado deplorável, tudo ao encontro da grave ameaça e extremo temor suportado a ponto de extrair da ofendida qualquer capacidade de reação. De todo o contexto delineado, eventual ausência de constatação de crime em curso por parte do policial que realizava a “blitz” em que passaram os envolvidos ou mesmo a ação do apelante de fornecer um tênis à ofendida em nada afetam as robustas conclusões adotadas na r. sentença impugnada e ora ratificadas. O policiamento ostensivo, conquanto configure medida efetiva na repreensão de crimes, por óbvio não é suficiente para se evitar toda e qualquer ação delituosa em curso, máxime quando envolve vítima colaborativa, embora abalada. Por outro lado, note-se que a conversa entre EDITE e os assaltantes, juntada ao ID 55140672, revela que o apelante já reconhecia a colaboração da ofendida e tinha a intenção de libertá-la em boas condições se assim fosse mantido o atendimento às determinações, inclusive por parte de EDITE. Vale destacar, nesse sentido, os trechos “até aqui ela ajudou foi calma”, “então ela fez a parte dela”, “não machuquei ela fizemos nada”, “muito inteligente ela”, “não merecia passar por isso”, “mas infelizmente só tinha ela”, “ela tá bem”, “jamais iria machucar ela”. Não causa espanto, portanto, até mesmo a conduta do apelante de fornecer um tênis para a ofendida ao final da ação. Impõe-se, pois, a manutenção da condenação, não havendo que se falar, ainda, em desclassificação da conduta, porquanto comprovada a materialidade e a autoria das condutas praticadas pelo réu no sentido de (i) sequestrar, com duração superior a 24 horas, a vítima ISABELA com o fim de obter, para si, vantagem econômica como preço do resgate; bem como de (ii) subtrair coisa móvel alheia para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, em concurso de pessoas, restringindo a liberdade da ofendida. (...).” (grifos nossos). Assim, eventual análise sobre os pedidos formulados deve ser realizada após o devido trâmite dessa revisional. Desse modo, em uma análise sumária, não há demonstração efetiva de vício processual capaz de ensejar a imediata suspensão da execução da pena, além da falta de perigo da demora. Destaque-se que, apesar do alegado, o requerente foi efetivamente condenado pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília, tendo a 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça confirmado a sua condenação. Logo, não há ilegalidade no início do seu cumprimento de pena. Ante o exposto, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários, INDEFIRO a liminar. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR